Tribunal: TJPA
Processo: 0820328-82.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-04-16

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820328-82.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: GUSTAVO XERFAN HABER

AGRAVADO: ROGERIO TOKARSKI, ROMELITA MILAGRES TOKARSKI

PROCURADOR: LUIZ CARLOS DIAS DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
GUSTAVO XERFAN HABER,
contra as decisões proferidas pelo juízo da vara única da comarca de Salinópolis que, nos autos da ação de manutenção de imóvel urbano com pedido de tutela de urgência – processo: 0802572-13.2022.8.14.0048
–
movido por
ROGÉRIO TAKARSKI
e
ROMELITA MILAGRES TOKARSKI,
deferiu a liminar no sentido de que o ora agravante se abstivesse de praticar qualquer ato de turbação da posse dos autores, ora agravados, ou qualquer ato que obstruísse a livre entrada e saída dos mesmos e seus veículos, liberando integralmente a rua de acesso, nos seus seis metros de largura, sob pena de incidência de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais), expedindo-se o competente mandado de manutenção de posse.

Em suas razões, assevera que era possuidor de um imóvel localizado na praia do Atalaia, em Salinópolis/PA, ao lado do imóvel pertencente ao Sr. Egídio Machado Sales, já falecido, e que este, em junho de 2009, com um mero ato de tolerância e permissão, abriu uma servidão de passagem medindo três metros de largura, exclusivamente para o acesso do Sr. Edgard Melo Junior, na época possuidor do suposto cuja titularidade é agora alegada pelos Agravados, servidão essa com a finalidade exclusiva de permitir o transporte de materiais de construção para a obra de uma casa que estava sendo edificada na época. Juntou documento que comprova a instituição da servidão.

Aduz que, referido documento, é claro ao dispor que a passagem fornecida tinha prazo determinado ao então proprietário à época para transporte de material de construção até a conclusão da obra, prevendo ainda o restabelecimento da cerca ao final da obra. Ressalta que a obra foi finalizada e a passagem fechada com a referida cerca.

Informa que o imóvel dos agravados detêm acesso pelos fundos por outra via e que, na época, a passagem foi autorizada temporariamente uma vez que era mais acessível para o transporte de material pesado.

Pontua que o muro de arrimo estava sendo construído em área cuja posse lhe pertence, e que esse muro, não deixa sem acesso o imóvel dos agravados, tendo em vista que os mesmos possuem acesso pela rua de trás, sendo desnecessário a utilização pelos agravados da área pertencente ao agravante, o que estaria comprovado no próprio documento juntado pelos Autores/agravados, informando a Rua do Mangue s/n como a localização do imóvel (ID 83163719).

Requereu o provimento do recurso para que seja cassada a decisão concessiva de manutenção consignada pelo juízo
a quo
, ressaltando o dano irreparável que lhe acomete pelo fato de ser possuidor da área em litígio e que vem sendo privado de fruir e dispor, sem qualquer razão.

O efeito suspensivo foi indeferido.

Instado a se manifestar, o agravado não apresentou as contrarrazões (
id. nº
13110380)
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Versam os presentes autos sobre Agravo de Instrumento manejado por Gustavo Haber Xerfan contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara única de Salinópolis que, nos autos da Ação de Manutenção de Posse com tutela de urgência -
processo: 0802572-13.2022.8.14.0048 – ajuizada por Rogério Takarski e Romelita Milagres Tokarski.

Cinge-se, então, em apurar se correta ou não a decisão concessiva de manutenção de posse em favor dos ora agravados cuja área, segundo alega o agravante, lhe pertence.

Antecipo que o presente recurso merece provimento.

De início, observo que o agravante
apresentou memorial descritivo e a planta do imóvel cujos direitos foram regularmente adquiridos, sendo, portanto, legítimo titular e possuidor (ID. nº 12238599 e 12238602). Tal documentação aponta a extensão pormenorizada da área.

Referido memorial descritivo estipula que o imóvel mede 59, (cinquenta e nove metros) de frente, 49m (quarenta e nove metros) em ambas as laterais, e 59m (cinquenta e nove metros) pela linha de travessão dos fundos. A extensão completa do imóvel também se encontra detalhada no instrumento contratual de cessão onerosa dos direitos de posse, sob o id. nº 12238601.

Da análise do documento mencionado, forte indicativo de que a suposta área de passagem se encontra dentro da área de titularidade do agravante.

Por outro lado, no cotejo da documentação angariada nos autos, também é possível observar que a área tida como “passagem” não é o único acesso ao imóvel de fundo, de propriedade dos agravados.

Atesto, pois, serem infundadas as alegações dos agravados para obtenção da tutela de urgência na forma como deferida na origem, conquanto inexistente prova verossímil de que a referida “rua de passagem” ser o único acesso para a residência dos fundos, dos agravados. Na verdade, o caminho de acesso ao imóvel dos agravados pode e deve ocorrer regularmente pelas vias localizadas aos fundos, conforme documento de id. nº
12238604
.

Ademais, a alegada
“passagem” não constitui servidão, pois além de não consistir no único meio de acesso ao imóvel, não foi outorgada pelo titular do terreno. O único documento trazido aos autos atesta que a área foi usada como “passagem” por mera permissão concedida pelo antigo proprietário com prazo determinado, tão somente para transportes de materiais de construção, pelo período da obra. E mesmo assim, não foi outorgada em favor dos agravados.

Dita permissão não configura
servidão, pois o art. 1.378 do Código Civil dispõe expressamente que a servidão se constitui mediante declaração expressa dos proprietários e subsequente registro no Cartório de Registro Público de Imóveis, o que não ocorreu no caso em questão. Veja-se:

Art. 1.
378. Código Civil. A servidão proporciona utilidade para o prédio dominante, e grava o prédio serviente, que pertence a diverso dono, e constitui-se mediante declaração expressa dos proprietários, ou por testamento,
e subseqüente registro no Cartório de Registro de Imóveis.

No caso, a declaração juntada ao
id. nº
12238604
, demonstra que a referida passagem, que, frise-se, não é o único acesso para a residência dos fundos, constituiu mera permissão do possuidor anterior e com prazo determinado em função da obra que ocorria à época, não se tratando para todos os efeitos legais de servidão.

O
art. 1.208 do Código Civil brasileiro é claro ao dispor que, atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse. Vejamos:

Art. 1.208.
Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância
assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.

Nesse sentido, trago diversos julgados que tratam sobre as questões postas em litígio nestes autos, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PASSAGEM EM IMOVEL DA RÉ QUE CONFIGUA ATO DE MERA TOLERÂNCIA. ART. 1.208 DO CC. NÃO INDUZIMENTO DE POSSE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE SE MANTÉM. Ação na qual a parte autora busca provimento judicial para que seja reconhecida a existência de servidão aparente de passagem sobre a área de propriedade da Ré, bem como a proteção possessória sobre a aludida servidão.
Prolatada sentença de improcedência, insurge-se a Autora da decisão. Alegação de que o local seria o único acesso possível ao imóvel que não restou demonstrado.
Auto de verificação no qual Oficial de Justiça atestou a possibilidade de acesso por três vias. Depoimento testemunhal colhido em audiência que confirma a possibilidade de acesso através de outro terreno vizinho. Hipótese nos autos que não se configura como passagem forçada ou servidão de passagem.
Parte ré que permitia o acesso pelo antigo vizinho por mera tolerância. Atos que o vizinho, por exemplo, tolera por cortesia, familiaridade, ou relações de boa vizinhança, pressupõem sempre uma permissão revogável, jamais induzindo posse.
Sentença que corretamente julgou improcedente o pedido possessório da parte autora, sendo imperiosa a sua manutenção. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RJ - APL: 00034345220158190006, Relator: Des(a). DENISE NICOLL SIMÕES, Data de Julgamento: 09/02/2021, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SERVIDÃO DE PASSAGEM – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA - MÉRITO – REQUISITOS DE PASSAGEM NÃO DEMONSTRADOS – ATOS DE MERA TOLERÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais impugnaram de forma específica os fundamentos da sentença recorrida.
O reconhecimento do direito de passagem forçada pressupõe a existência de imóvel encravado, sem outra alternativa de acesso à via pública. Os atos de mera tolerância ou permissão não induzem o efetivo exercício de posse pelo autor, estando, portanto, ausente um dos requisitos que ensejam a pleiteada reintegração de servidão.
(TJ-MS - AC: 08032764420208120018 Paranaíba, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 24/04/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/04/2023)

Logo, a
mera permissão de passagem, pelo proprietário anterior do imóvel, de maneira episódica e com tempo determinado, não pode ser transformada em servidão, por mera vontade do proprietário vizinho.

Destarte, falece o direito invocado pelos agravados na origem, estando ausentes os elementos para concessão da tutela de manutenção de posse, considerando que a “passagem” não é a única opção de acesso ao imóvel dos agravados, bem como,

não há que se falar em direito dos agravados à manutenção na posse do imóvel que pertence ao Agravante, a quem deve ser permitido dispor da área da qual tem posse regular, inclusive construindo muro de arrimo para proteção.

Pelo exposto, VOTO pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do presente Agravo de Instrumento, revogando-se integralmente a tutela de urgência deferida na origem, eis que ausentes os elementos caracterizadores para sua obtenção, nos termos da fundamentação acima.

Belém, 26/04/2024